Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA.
1. Ausente premissa equivocada, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os pagamentos efetuados aos finais de semana somente são compensados no primeiro dia útil seguinte. Portanto, considerando que, a data que consta como agendamento de boleto de cobrança do preparo recursal se deu no sábado (23/09/2023), o pagamento/compensação somente ocorreu na segunda-feira (25/09/2023), conforme consta do comprovante juntado.
3. Embargos declaratórios não providos.